Tribunal: TJDFT
Processo: 0741731-89.2025.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-26
Data de publicação: 2026-03-04

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. PENHORA SOBRE FATURAMENTO DE EMPRESA. ART. 866 DO CPC. MEDIDA EXCEPCIONAL. TEMA REPETITIVO 769/STJ. NÃO DEMONSTRAÇÃO DE FATURAMENTO ATUAL E DE VIABILIDADE DA MEDIDA. EMPRESA COM SITUAÇÃO CADASTRAL BAIXADA. DECISÃO MANTIDA.
1. Agravo de instrumento interposto pelo Distrito Federal contra decisão interlocutória pela qual indeferida a penhora do faturamento da sociedade empresária executada.
2. Nos termos da tese firmada pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema Repetitivo 769, a penhora de faturamento constitui medida excepcional, que não se equipara à constrição sobre dinheiro e exige demonstração efetiva da inexistência ou dificuldade de alienação de bens preferenciais, bem como da viabilidade da medida sem inviabilizar a atividade empresarial.
3. A simples frustração de bloqueio via SISBAJUD e a inexistência de bens imóveis ou veículos não autorizam, por si sós, a penhora do faturamento, sobretudo quando não demonstradas as alegadas “vultuosas cifras” no ativo circulante e constatada a situação cadastral da empresa como “baixada”, por encerramento/liquidação voluntária, o que fragiliza a premissa de faturamento regular passível de constrição.
4. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.